Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos de declaração. Direito Civil, do Consumidor e Processual Civil. Ação de cobrança. Objeto. Débitos originários de compras realizadas via cartão de crédito. Pretensão advinda da instituição bancária gestora do instrumento de crédito. Inadimplência imputada ao consumidor. Parte dos débitos decorrentes de fraude. Declaração de inexigibilidade em ação diversa. Ação transitada em julgado. Fatos impeditivos do direito perseguido. Sentença. Valores realizados mediante fraude. Banco. Ausência de interesse de agir. Reconhecimento. Controvérsia. Exigibilidade dos débitos remanescentes. Inadimplemento da obrigação de pagar. Ônus probatório afeto ao autor. Ausência de pagamento dos débitos. Corroboração. Inexistência (CPC, art. 373, I). Fatos extintivos do direito invocado. Quitação dos valores indevidamente cobrados. Ônus probatório debitado ao réu. Desincumbência. Ocorrência (CPC, art. 373, II). Inadimplemento infirmado. Dívida inexigível. Condenação do consumidor. Afastamento. Cabimento. Cobrança. Pedido rejeitado. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelação provida. Sentença reformada em parte. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargante para, reformando em parte a sentença que julgara parcialmente procedente a ação de cobrança manejada em seu desfavor, rejeitar o pedido inicial deduzido pelo embargado, alforriando-a da condenação que lhe fora originariamente debitada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria pertinente à delimitação dos honorários de sucumbência, que foram modulados e imputados exclusivamente ao embargado, defendendo a majoração da verba à guisa de imprecação de omissão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV) Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.